Tribunal: TJMT
Processo: 1025858-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025858-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 04.630.272/0001-26 (AGRAVADO), GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 04.630.272/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 977.909.071-15 (AGRAVADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de empresário individual e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o empresário individual, pessoa física titular da firma, pode ser legitimamente incluído no polo passivo da execução fiscal fundada em CDA que expressamente o indica como corresponsável.

III. Razões de decidir

3. Empresa individual não se constitui como pessoa distinta de seu titular, havendo confusão patrimonial entre ambos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou de demonstração das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) para responsabilizar o empresário individual pelas dívidas tributárias da empresa de sua titularidade.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações fiscais da empresa inscritas na CDA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, de modo a rejeitar a exceção de pré-executivodade, reconhecendo a legitimidade passiva do empresário individual e afastando a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "O empresário individual responde pelas dívidas tributárias da empresa individual, independentemente de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ou da comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, em razão da confusão patrimonial inerente à natureza do instituto."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/10/2020; TJMT, Agravo de Instrumento 1003073-19.2019.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, DJe 02/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, nos autos da execução fiscal estadual n° 0024306-59.2014.8.11.0002, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz que,
a exceção de pré-executividade não seria cabível para alegação de ilegitimidade passiva, por demandar dilação probatória, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393).

Sustenta que,
a Certidão de Dívida Ativa que embasa o processo executivo preenche todos os requisitos legais previstos nos arts. 2° e 3° da Lei 6.830/80 e art. 204 do CTN, gozando de presunção de validade.

Argumenta que, o Agravado é empresário individual, não havendo distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica para fins de responsabilidade tributária, uma vez que o patrimônio é único.

Assevera que,
nestes casos, não há que se falar em corresponsabilização de sócio, pois não existe sociedade, sendo a legitimidade para ocupar o polo passivo da execução fiscal da própria pessoa física titular do registro empresarial.

Assegurar que, o empresário individual responde pela dívida da firma sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de separação patrimonial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a legitimidade passiva do empresário individual e seu titular diante da confusão patrimonial.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 310810850, tendo transcorrido o prazo legal sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Gustavo Machado de Miranda para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à legitimidade passiva da pessoa física Gustavo Machado de Miranda para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando sua condição de empresário individual.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o corresponsável não foi regularmente notificado no processo administrativo tributário, o que afastaria a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa quanto a ele.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a decisão merece reforma, pois não considerou adequadamente a natureza jurídica do empresário individual e suas implicações quanto à responsabilidade tributária.

Isso porque, o empresário individual, disciplinado no art. 966 do Código Civil, constitui uma figura peculiar no ordenamento jurídico brasileiro, pois, embora possua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), não representa uma pessoa jurídica distinta da pessoa natural que exerce a atividade empresarial.

Com efeito, não há que se falar em separação patrimonial entre a pessoa física e a empresa individual, uma vez que ambas constituem um único sujeito de direito, com patrimônio único e indivisível.

Trata-se, portanto, de mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com algumas vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção patrimonial.

Portanto, no caso de empresa individual é possível a inclusão do empresário, pessoa física, como corresponsável na CDA e no polo passivo da execução fiscal, independentemente da
instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC e arts. 133 e 137 do CPC)

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4.
Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015),
por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. [...]”
. (STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA — EMPRESÁRIO INDIVIDUAL — RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO — COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
— EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE. Não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal a pessoa natural que figura como coobrigada na certidão de dívida ativa, sobretudo quando se tratar de titular da empresa individual.
O empresário individual não se constitui em pessoa jurídica, mas se trata da própria pessoa natural do seu titular
; logo, não é possível afastar desta a condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Recurso provido”. (TJMT - N.U 1003073-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte executada se trata de empresário individual (id. 8673687) e, conforme entendimento jurisprudencial,
o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o do empresário, o que permite a penhora de bens da pessoa física
”. (N.U 1010245-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No caso em análise, verifica-se que a empresa executada "GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP" está inscrita no CNPJ sob o no 04.630.272/0001-26, com natureza jurídica de "Empresário (Individual)", sendo que o agravado, Gustavo Machado de Miranda, é o titular desta empresa individual, conforme se depreende da própria denominação empresarial e dos documentos acostados ao processo.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal indica expressamente o nome do agravado como corresponsável pelo débito tributário, com seu CPF (977.909.071-15) e endereço, o que, por si só, já seria suficiente para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução, conforme entendimento consolidado no REsp no 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 103).

Frisa-se que, no caso específico do empresário individual, a questão transcende a mera corresponsabilidade tributária prevista nos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional, pois não se trata de responsabilização de sócio ou administrador por dívidas da pessoa jurídica, mas sim de reconhecimento da unicidade de sujeito e patrimônio entre a pessoa física e a empresa individual.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante a alegação de ausência de notificação específica da pessoa física no processo administrativo tributário, uma vez que a notificação da empresa individual já implica, necessariamente, na ciência da pessoa física titular, por se tratar do mesmo sujeito de direito.

Assim, diferentemente do que ocorre nas sociedades empresárias, em que a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores depende da comprovação das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, no caso do empresário individual, a responsabilidade é direta e automática, prescindindo de qualquer procedimento específico de corresponsabilização.

Portanto, a legitimidade passiva do agravado Gustavo Machado de Miranda decorre diretamente de sua condição de empresário individual, titular da empresa executada, não havendo que se falar em ilegitimidade por ausência de notificação específica no processo administrativo tributário.

Deste modo, merece prosperar as insurgências recursais, de modo a reconhecer a legitimidade da
inclusão da pessoa física titular da Empresa Individual
GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP
no polo passivo da execução fiscal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, para o fim de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta nos autos de origem, de modo a declarar a legitimidade passiva da pessoa física GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA para figurar no polo passivo da execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito executivo em face de todos os executados.

Por consequência, afasto a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025